Tribunal: TJDFT
Processo: 0746273-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADA. MULTA CONTRATUAL. INDEVIDA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. Preliminar acolhida.
2. Documentos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no CPC, art. 435, parágrafo único.
3. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
4. O contrato original e o termo aditivo formam o conjunto de normas que regem a relação entre os contratantes.
5. É legítima a previsão de um prazo mínimo para a vigência de contrato de prestação continuada, bem como de multa àquele que deu causa à sua rescisão antecipada.
6. A comprovação de falha na prestação dos serviços afasta a aplicação de multa no caso de rescisão antecipada.
7. Preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões acolhida. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.